Tribunal: TJMT
Processo: 1031448-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031448-54.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (EMBARGANTE), D.F. DE OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE BIG BAG'S E SACARIAS LTDA - EPP - CNPJ: 15.754.437/0001-98 (EMBARGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA - CPF: 167.680.327-04 (ADVOGADO), JOAO MARCOS PAES LEME GEBARA - CPF: 025.251.597-80 (ADVOGADO), ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO - CPF: 829.082.067-49 (ADVOGADO), CONRADO STEINBRUCK FRAZAO - CPF: 118.262.637-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. FINALIDADE ESTRITA DO RECURSO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EBAZAR.COM.BR LTDA. (“Mercado Livre”) com o objetivo de prequestionamento, contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1031448-54.2024.8.11.0000. A embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado quanto à análise da natureza mista da marca da parte adversa, à aplicação do princípio do exaurimento da marca e à necessidade de individualização das URLs a serem removidas, nos termos do artigo 19, §1o, do Marco Civil da Internet.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão impugnado incorreu em omissão ou contradição quanto aos fundamentos jurídicos suscitados pela embargante, justificando-se, assim, a oposição dos embargos de declaração com fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou adequadamente os elementos relevantes da lide, reconhecendo a probabilidade do direito da titular da marca “
CochoBag
” e o perigo de dano decorrente da utilização indevida por terceiros, fundamentos suficientes à manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

A alegação relativa à individualização das URLs foi devidamente abordada no voto condutor, que ressalvou a possibilidade de sua
discussão na fase de cumprimento da medida, afastando qualquer contradição entre os fundamentos adotados e a jurisprudência aplicada.

O acórdão impugnado está suficientemente fundamentado, inexistindo omissão quanto aos pontos essenciais para a resolução da controvérsia, não sendo exigido que o julgador se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos ou a mencionar expressamente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que a decisão esteja adequadamente motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Não se verifica omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia e permite a adequada compreensão da decisão, ainda que não se manifeste sobre todos os dispositivos legais invocados.

A exigência de prequestionamento para fins recursais deve ser cumprida pela parte, não se impondo ao julgador manifestação expressa sobre todos os preceitos legais indicados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006;

STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016;

STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018;

TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1031448-54.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
EBAZAR.COM.BR. LTDA.

EMBARGADO
:
D.F. DE OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE BIG BAG'S E SACARIAS LTDA - EPP

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
EBAZAR.COM.BR
LTDA.
(“Mercado Livre”), com fins de prequestionamento, contra o acórdão de ID 275661877

que negou provimento ao Agravo Interno interposto nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1031448-54.2024.8.11.0000.

A
parte embargante alega haver omissão e contradição na decisão colegiada, sustentando, em síntese, que o acórdão não teria enfrentado os argumentos relativos à natureza mista da marca da embargada, à aplicação do princípio do exaurimento da marca e à necessidade de indicação específica das URLs dos conteúdos que se pretende remover, conforme o disposto no artigo 19, §1o, do Marco Civil da Internet
.

Diante disso, requer o provimento dos embargos com vistas ao esclarecimento do julgado e ao prequestionamento das matérias ventiladas
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.

279994861
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em apreço,
a
embargante sustenta vício
s
de omissão

e contradição
no julgado. Todavia, ao compulsar os autos, verifico que as alegações não encontram amparo.

Isso porque, no julgamento do agravo de instrumento, verificou-se, neste estágio inicial da lide, a probabilidade do direito da agravante, titular do registro da marca "
CochoBag
" junto ao INPI, e o perigo de dano decorrente da continuidade do uso indevido da marca por terceiros, situação que poderia comprometer a reputação e os negócios da parte autora.

Desse modo, observou-se que a suspensão do uso da marca é medida
adequada
para assegurar a efetividade do processo e prevenir danos adicionais à agravante, preservando a integridade dos direitos que lhe são garantidos pela legislação vigente.

Com base nesses elementos, foi
mantida
a tutela de urgência
deferida em primeiro grau.

Por fim, eventual necessidade de individualização das URLs poderá ser debatida na fase de cumprimento da medida, conforme expressamente consignado no voto, não havendo contradição entre o fundamento adotado e a jurisprudência colacionada.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
a
embargante

se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ademais, não cabe, neste momento processual, aprofundar a análise sobre a execução da obrigação imposta, devendo eventual impossibilidade de cumprimento ser comunicada ao juízo de origem, que detém competência para avaliar a questão no curso da ação principal.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em
8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025